Tribunal: STF
Processo: HC 213868
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Diego Fernandes da Silva, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Pelo que se pode extrair da confusa inicial, o paciente cumpre pena definitiva total de trinta e três anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária de Presidente Bernardes/SP, pela prática de duplo latrocínio tentado e consumado. 



    Busca a revisão de sua condenação, requerendo efeito extensivo ao acórdão prolatado na Revisão Criminal n. 0012735-12.2016.8.26.0000, pelo qual absolvido o corréu Isaías Luiz Nogueira de Almeida (e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número da ação penal originária e da revisão criminal ajuizada pelo corréu Isaías Luiz Nogueira de Almeida, no Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 3).



    4. Pelo que se depreende, busca-se a revisão da condenação imposta, não constando tenha sido essa pretensão apresentada ao Tribunal estadual competente, tampouco que o constrangimento decorrente de eventual negativa tenha sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O pedido de extensão ao paciente/impetrante dos efeitos do acórdão prolatado na Revisão Criminal n. 0012735-12.2016.8.26.0000 deve ser formulado às instâncias antecedentes. Nesta ação, não se apontou ato judicial sujeito à apreciação direta e originária deste Supremo Tribunal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se dessa decisão o impetrante/paciente, sendo a ele dada ciência de ter direito a um advogado público, se não puder pagar um de sua escolha, às suas expensas e sem comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes.



    Intime-se o Defensor Público da União, enviando-lhe cópia da petição inicial e dessa decisão.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora